Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE REFORMA SEM FUNDAMENTAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso em relação ao pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de fundamentação específica para a reforma da r. sentença nesse específico ponto. Recurso conhecido em parte.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
3. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. Do cotejo analítico do objeto dos contratos de terceirização acostados aos autos, não se infere clara similitude com as funções especificadas pelo edital para o cargo em que o apelante logrou aprovação.
4. A licitude dos contratos de terceirização firmados pela apelada está sendo apreciada nos autos das ações executivas n. 1371-16.2015.5.10.001 e n. 0000613-95.2014.5.10.0011, que tramitam na Justiça do Trabalho. A tramitação desses processos deu ensejo à concessão da segurança nos autos do mandado de segurança n. 000091-67.2015.5.10.0000, impetrado pelo Ministério Público do Trabalho, para garantir a manutenção da validade do concurso público até o trânsito em julgado das aludidas ações executivas, a fim de garantir a efetividade do cumprimento das decisões eventualmente proveitosas aos candidatos aprovados.
5. Nomeação de candidato em cumprimento de ordem judicial não configura preterição daqueles mais bem colocados em concurso público, porquanto a Administração Pública atua sem margem de discricionariedade.
6. A par de tal quadro, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação deduzido na petição inicial, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste ao apelante apenas mera expectativa de direito à nomeação.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.